Tribunal: TJDFT
Processo: 0004227-56.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 23, ESTATUTO OAB. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. TEMA 1002, STF. REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS. TÍTULO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 23 do Estatuto da OAB estabelece a possibilidade do advogado executar os honorários fixados na sentença, não havendo que se falar em ilegitimidade por a Defensoria Pública inicial cumprimento de sentença de honorários em nome próprio. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 1002 firmou o entendimento no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/ DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2.1. Não há que se falar em inexigibilidade do título por impossibilidade de a Defensoria Pública cobrar honorários do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. Analisando-se os autos, observa-se que foi ajuizada ação por parte representada pela Defensoria Pública objetivando a matrícula em curso de formação do Corpo de Bombeiros. A sentença julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.
3.1. Os recursos interpostos foram não providos ou não conhecidos, não tendo sido alterada a sucumbência e a condenação ao pagamento de honorários.
3.1. Inexistindo fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, incabível o Cumprimento de Sentença iniciado. Sentença mantida por razões diversas.
4. Não tendo a parte litigado de má-fé, incabível a fixação de multa.
5. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida por razões diversas.